Tribunal: TJES
Processo: 5013505-38.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013505-38.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIDALVA BESERRA GARIOLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5013505-38.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LUCIDALVA BESERRA GARIOLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ação declaratória negativa de propriedade de veículo, ajuizada por LUCIDALVA BESERRA GARIOLI em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN-ES ao argumento de que vendeu o veículo FIAT, modelo PALIO EDX, ano 1997, cor cinza, placa GVW0427, RENAVAN 00673420922, para terceira pessoa, tendo entregado o documento único de transferência ao comprador, contudo, não comunicou a transferência ao Detran-ES. Requer, outrossim, seja declarada a renúncia ao direito de propriedade sobre referido veículo e que seja afastada sua responsabilidade por débitos tributários, multas e encargos.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para os pedidos para declarar a renúncia à propriedade de LUCIDALVA BESERRA GARIOLI em relação ao veículo FIAT, modelo PALIO EDX, ano 1997, cor cinza, placa GVW0427, RENAVAN 00673420922, a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento, excetuado o IPVA ante a ausência do Estado do Espírito Santo na presente demanda. Oficie-se ao Chefe do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009.

3. Recurso inominado da parte requerida pugnando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
extra petita
. No mérito, defende a impossibilidade da transferência da propriedade sem a devida comunicação da venda, a impossibilidade de transferência da propriedade do veículo com base no Código Civil e a necessidade de transferência dos pontos no AIT.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, em relação à preliminar sobre a sentença ser e
xtra petita
, esta não merece acolhimento. A ação tem como pedido justamente a negativa de propriedade e não a transferência da titularidade do veículo. Assim, não se demonstra
extra petita
a decisão do juízo singular.

6. No presente caso, a sentença é clara ao determinar que em razão da autora não ter procedido com a comunicação de venda, somente a partir da data da citação nestes autos que ela estava desonerada das obrigações referentes ao veículo.

7. Ademais, é possível a aplicação subsidiária do Código Civil ao presente caso. Portanto, descabida a alegação de impossibilidade de transferência de propriedade do veículo.

8. Por fim, em relação à atribuição da pontuação, uma vez reconhecida a renúncia da autora sobre o bem e a impossibilidade de conhecer o atual condutor/possuidor do veículo, não é possível a sua atribuição a algum indivíduo, até que seja identificado o atual responsável pelo bem.

9. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)